Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000012-67.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 11028027, confirmada pelo acórdão de id 11028061, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Ao id 16167401, o exequente requer, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, a revogação imediata da suspensão anteriormente determinada e pelo consequente prosseguimento ao feito. Cabe ressaltar, ainda, que, o processo encontra-se saneado conforme decisão de id 11028015 quanto a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação e seus cálculos elaborados ao id 11028020 e pendentes de homologação. Noutro giro, destaca-se a adesão ao acordo de id 11027985, da anuente MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONÇA, a qual optou pela expedição do competente precatório quanto aos valores devidos a ela, bem como renunciou à aplicação do índice de correção monetária IPCA-E, nos termos da decisão de id 11028067 que homologou tanto a renúncia, como os cálculos da beneficiária. Ao id 13954258, assenta-se o ofício requisitório de pagamento por precatório em favor da substituída processualmente MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONÇA. É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada (RE 870947 ED-segundos, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019, DJe-019, divulgado em 31/1/2020, publicado em 3/2/2020). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide (grifo nosso). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. A princípio, verifica-se que, os cálculos concernentes aos substituídos processualmente que prosseguem na ação foram elaborados (id 11028020) e foram tão somente homologados os respectivos cálculos quanto à anuente MARLENE CARDOSO DE OLIVEIRA MENDONÇA, conforme consta na decisão de id 11028067. Neste sentido, tais cálculos, contudo, devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. Isso posto, a) levanto a suspensão do processo, determinada ao id 11028027; b) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos aos beneficiários que prosseguem na ação, exceto quanto àquelas que foram excluídas dos autos: MARISTELA ALMEIDA LIMA, MARIZA BARBOSA AZEVEDO, MARLENE DE ARAÚJO SANTOS, MARLENE DE SOUSA OLIVEIRA e MARLENE TEIXEIRA DE CASTRO, bem como quanto àqueles que aderiram ao acordo noticiado nos autos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada aos id 11027985, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); d) oficie-se a COORPRE dando ciência desta decisão. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador